Tribunal: TJMT
Processo: 0010906-07.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010906-07.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZILMO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 531.532.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA MIRANDA - CPF: 037.588.591-90 (VÍTIMA), MARCIO MELO DE SOUZA (VÍTIMA), WELLINGTON ORMOND PEREIRA (VÍTIMA), ALAN CHAGAS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. triplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]. tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]. veredito condenatório. preliminares rejeitadas. novo julgamento não justificado. penas preservadas. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelantes por homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorados [praticados por grupo de extermínio], por três vezes [concurso formal impróprio e concurso material], e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio], a 80 (oitenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando anulação das provas decorrentes das interceptações telefônicas,

submissão dos apelantes a novo a novo julgamento ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há nove questões: 1) não conhecimento do recurso pela “preclusão consumativa”; 2) nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas por prorrogações sucessivas por período superior ao permitido; 3) nulidade por ausência de perícia nos áudios para identificar a voz dos interlocutores; 4) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 5) demonstração da causa de aumento do grupo de extermínio; 6) circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 7) falta de documento hábil para comprovar os maus antecedentes; 8) elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo na primeira fase; 9) motivação para majorar a pena no limite máximo pela causa de aumento do grupo de extermínio.

III. Razões de decidir

1.Os apelantes possuem direito processual de submeter o veredito popular ao Tribunal de Apelação, pois a “decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo Juízo recursal”.

2.Afigura-se prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

O julgamento, pelo tribunal, de recurso em sentido estrito não impede o conhecimento da apelação criminal em face de decisão do Tribunal do Júri.

3.A
“interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o seu prazo de duração ser avaliado fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela polícia”.

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”.

São
“lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”
.

4.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

5.
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”

6. As condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base.

7.As informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes.

8.O patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerado proporcional pelo c. STJ.

9.A fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento de pena por grupo de extermínio foi devidamente fundamentada na forma de atuação organizada e reiterada dos apelantes em homicídios vinculados à mesma organização criminosa.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. O julgamento de recurso em sentido estrito não impede o conhecimento da apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri, inexistindo preclusão consumativa.

2. A prorrogação sucessiva de interceptações telefônicas é válida, desde que devidamente fundamentada, com demonstração da necessidade e da proporcionalidade, nos termos da Lei no 9.296/1996.

3. A perícia técnica para identificação de vozes nas interceptações telefônicas não é requisito legal, sendo válida a identificação realizada por outros meios de prova.

4. O veredicto do Tribunal do Júri não é anulável quando sustentado por elementos probatórios robustos e produzidos sob o crivo do contraditório.

5. A causa de aumento por grupo de extermínio incide quando comprovada a atuação organizada e reiterada, com finalidade de execução sistemática de pessoas.

6. As condenações definitivas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, caracterizam maus antecedentes.

7. A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para elevação da pena-base é legítima.

8. O patamar de 1/6 por circunstância judicial desfavorável é proporcional e adequado.

9. A fração máxima de 1/2 pela causa de aumento do grupo de extermínio é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a vinculação a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o, art. 14, II, art. 70, segunda parte, e art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 107250, Rel.a Min.a Rosa Weber, 30.4.2012; HC no 120203 AgR, Rel.

Min. Roberto Barroso, 4.3.2015; Recurso Repetitivo – Tema 661; STJ, RHC no 81.697/PE – Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.6.2017; HC no 349.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 8.11.2016; HC no 258.763/SP, Rel.a Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 21.8.2014; AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; HC no 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 29.2.2012; AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023; AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; TJMT, NU 0011293-48.2006.811.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2020; Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002.

Doutrina relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a ed. São Paulo: Editora Forense, 2017, p. 1.316; JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139; CUNHA, Rogério Sanches Cunha. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010906-07.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0010906-07.2016.8.11.0002
), que os condenou por homicídios qualificados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorados [praticados por grupo de extermínio], por três vezes [concurso formal impróprio e concurso material], e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio], a 80 (oitenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do CP e art. 121, § 2o, I e IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do CP - (ID 282208804).

JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA suscita nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas por: a) terem sido prorrogadas sucessivamente por período superior ao permitido, sem fundamentação idônea
;
b) não ter sido realizada perícia nos áudios para identificar a voz dos interlocutores. No mérito, sustenta que: 1)
“o julgamento deve ser anulado eis que contrário à prova dos autos”
;

2) a causa de aumento do grupo de extermínio não estaria comprovada; 3) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das interceptações telefônicas e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 282208815).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO alega que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos: 2)
“não há documentação hábil para a configuração dos maus antecedentes”
; 3) a pena-base deveria ser elevada
“em 1/8 para cada circunstância judicial negativa”
; 4) a elevação da pena em metade pela causa de aumento do grupo de extermínio não possui fundamentação idônea.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 282208823).

Prequestiona o art. 5o e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 158, art. 167, art. 169 e art. 175, todos do CPP, art. 33, §2o e § 3o, art. 59 e art. 61, todos do CP, e art. 8o do Decreto 678/92 - Pacto de San José da Costa Rica
(ID 282208823).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] suscita preliminar de não conhecimento do recurso sob assertiva de que a
“presença de indícios suficientes de autoria/participação no crime”
foi apreciada por este e. Tribunal no julgamento de recurso em sentido estrito e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282208827).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar ministerial e desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - APELANTES condenados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP (por três vezes) e art. 121, §2o, I e IV, § 6o c/c art. 14, II, ambos do CP, com implicações da Lei 8.072/90, às penas de 80 (oitenta) anos de reclusão, em regime inicialmente FECHADO e, ainda, em relação a JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais. Preliminar aventada pelo Ministério Público em contrarrazões: conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de anulação do julgamento - alegação de matéria julgada em RESE. Improcedência - a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade - exige-se provas da materialidade do delito e apenas indícios de autoria - art. 413 do CPP - a deliberação judicial no âmbito do RESE se limita a análise de elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade delitivas para fins da primeira fase do procedimento do júri e a condenação dos APELANTES ocorre por decisão dos jurados em Sessão Plenária do Júri - precedentes jurisprudenciais. Inconformismo das defesas: Em relação a ambos os APELANTES, buscam: a anulação da decisão do Plenário, submetendo os APELANTES a novo julgamento, por ser manifestamente contrária à prova dos autos. Sem razão - Decisão do Conselho de Sentença em consonância com as provas produzidas - materialidade e autoria delitivas comprovadas – conjunto probatório produzido nos autos que permite sustentar a condenação do APELANTE pelos crimes de 3 (três) Homicídios qualificados e 1 (um) Homicídio qualificado, na modalidade tentada, conforme decidido pelos jurados – não há que se falar em decisão contrária a prova dos autos, quando os jurados, calcados em lastro probatório, optarem por uma das teses ou vertentes sustentadas durante a instrução processual - soberania dos veridictos - jurisprudência corroborativa - fundamentação, em complementação, ‘per relationem’ - Recomendação no 57, de 05/07/2017-CNMP - manutenção da sentença condenatória. O APELANTE JOSÉ FRANCISCO, requer: i) A anulação das interceptações telefônicas, ante a ilegalidade em suas prorrogações sucessivas, que ultrapassaram o limite máximo de duração estabelecido em lei e diante a ausência de perícia confirmando ser do APELANTE a voz a apontada como sendo dele nas referidas escutas; ii) A redução da pena-base ao mínimo legal - 12 (doze) anos, visto que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas neutras; e iii) O afastamento da majorante prevista no §6° do art. 121, por ausência de provas de que o APELANTE integrava grupo de extermínio e, caso mantida tal circunstância de aumento, que a seja utilizada a fração de 1/3 (um terço) para exasperar a pena, por ausência de fundamentação para promover aumento de pena no grau máximo previsto na lei. APELANTE CLAUDIOMAR, requer: i) A redução da pena basilar para o mínimo legal, sustentando que a fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias do crime é inidônea e que não há nos autos documentação hábil a atestar suposto maus antecedentes, caso seja considerada negativa alguma das circunstâncias previstas no art. 59 do CP que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), conforme entendimento do STJ, e ii) A utilização da fração mínima para o aumento previsto no §6o do art. 121 do CP, visto que não há nos autos nenhum elemento suficiente a justificar o aumento máximo permitido em lei. Pleitos improcedentes - não há que falar em ilegalidade das interceptações telefônicas pois todas foram requeridas de forma fundamentada pelas autoridades policiais e autorizadas também em decisões igualmente fundamentadas - a possibilidade de sucessivas renovações da interceptação telefônica, desde que devidamente justificadas, como no caso em apreço, é medida plenamente admitida pela jurisprudência - Tema 661/STF - [...] -

os terminais telefônicos utilizados pelos APELANTES foram identificados durante as investigações, sendo que um dos terminais interceptados inclusive, foi informado por JOSÉ FRANCISCO quando ouvido pela autoridade policial. A pena basilar foi devidamente fixada diante da negativação de duas circunstâncias judiciais - foram reconhecidas duas qualificadoras pelos Jurados - possibilidade de utilização de uma delas para exasperar a pena basilar e as demais como qualificadoras - correto o aumento aplicado pela Juíza Presidente - 2/6 (dois sextos) sobre a pena-base. Impossível afastar a majorante do §6° do art. 121 do CP - circunstância levada à análise e deliberação pelo Conselho de Sentença que, em relação aos quatro crimes, decidiu por maioria, que ‘O crime foi praticado por grupo de extermínio?’ decisão está alicerçada em provas produzidas nos autos. Devidamente justificado pela Juíza Presidente o aumento da pena, no patamar máximo, para os dois APELANTES, em razão da majorante do §6° do art. 121 do CP (crime praticado por grupo de extermínio). Fundamentação idônea utilizada na sentença para negativar as circunstâncias do crime em relação ao APELANTE CLAUDIOMAR – circunstância que não foi utilizada para qualificar o crime. Consta dos autos Relatório de antecedentes criminais de CLAUDIOMAR e o respectivo Relatório da situação processual executória - autos de executivo penal no 0028670-12.2018.8.11.0042, de modo que improcede a alegação defensiva de ausência de documento hábil a comprovar os antecedentes do APELANTE - jurisprudência corroborativa. A dosimetria da pena aplicada para o APELANTE CLAUDIOMAR não merece reparos - negativação de duas circunstâncias judiciais em relação às quais a Juíza Presidente aplicou o aumento 2/6 (dois sextos) sobre a pena mínima, conforme recomendação do STJ. Pela REJEIÇÃO da preliminar suscitada nas Contrarrazões, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos defensivos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 293669890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o órgão ministerial suscita o não conhecimento dos recursos interpostos por JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO sob a assertiva de que a
“presença de indícios suficientes de autoria/participação no crime”
foi apreciada, por este e. Tribunal, em julgamento do recurso em sentido estrito, a ensejar a
“preclusão

consumativa”
(ID 282208827).

Todavia, as Defesas arrazoaram os recursos por dissonância entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, com base nesse fundamento (CPP, art. 593, III, “d).

Os apelantes possuem direito processual de submeter o veredicto popular ao Tribunal de Apelação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a ed. São Paulo: Editora Forense, 2017, p. 1.316), mesmo porque
“decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo Juízo recursal”
(STF, RHC no 107250 - Relator:

Min.a Rosa Weber - 30.4.2012).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O fato de este Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelos réus em face de suas pronúncias, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a eles, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a condenação deles pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais, in casu, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica.
” (NU 0011293-48.2006.811.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2020)

Assim sendo, o julgamento, pelo tribunal, de recurso em sentido estrito não impede o conhecimento da apelação criminal em face de decisão do Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA
sustenta que as provas decorrentes das interceptações telefônicas seriam nulas: 1) porque deveriam ter sido periciados os áudios para identificar os interlocutores; 2)
por terem sido prorrogadas sucessivamente por período superior ao permitido, sem fundamentação idônea.

Vejamos.

Em 1o.2.2016, as autoridades policiais representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas:

“[...] Visando a desarticulação de organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida, motivo pelo qual instaurou-se o Inquérito Policial no 036/2016, culminando deste, a presente operação, denominada Talião.

A violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo, razão pela qual se mostra indispensável a interceptação telefônica, bem como a análise dos extratos reversos dos possíveis suspeitos.

O município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo.

Abandonando a inércia, ante a complexidade de resolução destes delitos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, determinou a formação de uma força tarefa, que viabilizasse descortinar tais atrocidades, rotineiramente noticiadas nos jornais várzea-grandense.

Todos os inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas, planilha em anexo. (doc. 01)

Os crimes em baila apresentam mesmo
modus operandi,
confirmando a existência de uma organização criminosa formada com o escopo de executar indivíduos que possuem antecedentes criminais.

Verdadeiro tribunal da morte, que por vezes cometem erros seja por ‘
aberractio ictos’
ou por erro quanto à pessoa, ceifando a vida de cidadãos sem antecedentes, baleadas exclusivamente por estarem no lugar e hora errados, estes fatos são facilmente identificados nos Inquéritos Policiais no 246, 178, 116 do ano de 2015 e o 356 do ano de 2014.

Destaca-se que mesmo os outros inquéritos, em que as vítimas possuíam antecedentes, não há razões para justificar a conduta, pois nem ao Estado é permitido, salvo em caso de guerra, impor a pena de morte a supostos criminosos.

Ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns, sendo todos qualificados no relatório policial em anexo (Doc. 02).

Em alguns dos inquéritos policiais existem indícios de autoria, que por vezes se compatibilizam com as denúncias citadas no parágrafo anterior, vejamos cada um. [...]

Nos inquéritos policiais em que há suspeita do envolvimento da organização criminosa, ora investigada, é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão.

Existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal, fazendo com que a interceptação telefônica se mostre como único meio de demonstrar a autoria delitiva.

Ora, Nobre Magistrado, é natural que os cidadãos não queiram contribuir para com as investigações, afinal, quem primeiro chega ao local do crime pode, por vezes, ser os algozes das vítimas.

Ademais, por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime.

Ressalto que os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial em anexo. (Doc. 01)

As informações, acima descritas, e os documentos anexados, revelam que o monitoramento contínuo dos alvos é imprescindível ao sucesso das ações desta Especializada, além de possibilitar maior conhecimento dos artifícios utilizados pelos criminosos e suas organizações, ou comparsas, motivo pelo qual se pede o deferimento do presente pedido no menor tempo possível, em caráter de urgência, pois vidas foram ceifadas no corrente ano.

Acreditamos estar evidente a necessidade da interceptação telefônica para o sucesso das investigações.

O modelo de interceptação que aqui se propõe, não visa abalar qualquer garantia fundamental, ao contrário, visa manter a paz social sem se esquecer do indivíduo, haja vista a autorização judicial que se pleiteia.

Isto posto, com fundamento na Constituição da República e nos princípios que regem a atuação do Estado na garantia da ordem pública, na Lei 9.296/96, que regulamente a interceptação das comunicações telefônicas, na Lei 12.850/2013, que prevê a interceptação telemática como meio de prova, e ainda a Resolução no 59/2008 do CNJ; pede-se a interceptação telemática e telefônica das linhas abaixo relacionadas, pelo prazo de 15 dias consecutivos, conforme a lei.

Uma vez deferida a interceptação pleiteada, pede-se: [...]

Deferido o pedido, requer que no MANDADO JUDICIAL CONSTE a ordem para INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA [ou PROROGAÇÃO], pelo período de 15 (quinze) dias, do(s) terminai(s) constante(s) na tabela cima, nos termos estabelecidos a seguir:[...]

h) A quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos e de conexão eletrônica (nome, CPF/CNPJ, endereço IP utilizado pelo usuário por ocasião da conexão da conexão e todos os demais dados qualificativos do assinante/usuário, número do telefone utilizado para realizar a conexão, tempo de conexão, da e hora de início e término, quantidade de bytes enviados e recebidos, etc.) referentes a todo o fluxo da comunicação trafegada pelo(s) ponto(s) de acesso do assinante/usuário, sempre que solicitado e no período indicado pela Autoridade Policial requisitante [...].”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia – medida cautelar - Código 432103; ID 282207857/ID 282208767)

Em 3.2.2016, o Juízo singular [1a Vara Criminal de Várzea Grande] deferiu a medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados nestes moldes:

“[...] A representação, com lastro em diligências sigilosas relatadas na Informação do relatório policial (documento 2), bem como na identificação do número de indivíduos encapuzados na prática do crime e os veículos usados nos crimes de homicídio em apuração (doe. 1), e demais documentos juntados ao feito, confirmam que os crimes foram executados com o mesmo ‘
modus operandi’
, restando certo que há uma organização criminosa (grupo de extermínio) formada com o objetivo de ceifar a vida de indivíduos com antecedentes criminais, atingindo também pessoas que não possuem antecedentes, por erro na execução.

De acordo com a representação dos r. Delegados e o relatório informativo dos investigadores da DHPP, verifica-se que, apesar de a população ficar amedrontada com a violência dos crimes, há diversas notícias apontando a autoria delitiva para suspeitos comuns, sendo todos qualificados no relatório informativo (doc. 2 - anexo a representação), havendo, ainda, nos Inquéritos citados na investigação, indícios de autoria que se corroboram pelas notícias já citadas.

Nesse particular, convém ressaltar que nos Inquéritos em que há suspeita do envolvimento da organização criminosa, em investigação, é visível que os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhai, restando evidente a necessidade da interceptação telefônica como único meio possível para demonstrar a autoria delitiva.

Ressalte-se que, de acordo com a representação das autoridades policiais, é conveniente a ação controlada da polícia, o que seria obstado sem a monitoração, agora por meio de dados telefônicos, já que é com a interceptação telefônica e quebra do sigilo que se obterão elementos para descortinar a ação delituosa da organização criminosa, sendo necessário o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.

Assim, tenho por razoável o pleito das autoridades representantes, pois as ações controladas e conclusão da investigação dependem da monitoração das comunicações telefônicas, atendidos que estão os requisitos da Lei n. 9.296/96, tendo em vista a dificuldade de apuração dos delitos em investigação, já que praticados em elevado grau de ocultação, com precisão na execução e com suspeitas de envolvimento de agentes públicos.

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes.

Eventual restrição ao direito à inviolabilidade das comunicações dos representados é juridicamente menos relevante, ante a conveniência da medida para a justiça criminal e interesse social na repressão de crimes, pois a medida certamente ajudará na elucidação dos autores e partícipes dos crimes em discussão, devendo ser afastado o sigilo dos celulares e dados dos extratos telefônicos.

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...]
pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo
, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 432103; ID 282207857/ID 282208767 - grifado)

Os delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016, 28.3.2016 e 11.4.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016, 29.3.2016 e 12.4.2016 (Sistema
Primus
- Código 432103; ID 282207857/ID 282208767).

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais e o temor das testemunhas (Sistema
Primus
- Código 432103; ID 282207857/ID 282208767).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 120203 AgR, Rel.

Min. Roberto Barroso, 4.3.2015).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a
“interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o seu prazo de duração ser avaliado fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela polícia”
(STJ, RHC no 81.697/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.6.2017).

Outrossim, o deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas [antes do término do prazo de 15 (quinze) dias da interceptação original] não invalida a prova, sobretudo porque houve a necessidade de inclusão de novos terminais, além daqueles inicialmente indicados (Sistema
Primus
- Código 432103; ID 282207857/ID 282208767).

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ - Relatora: Mina. Carmén Lúcia - 19.8.2011), de modo que são “
lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”
(STF, Recurso Repetitivo – Tema 661).

Anote-se, por fim, que a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
), sendo esta último interposto nesta ação penal
(
www.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega a ausência de perícia nos áudios para identificar a voz dos interlocutores ensejaria nulidade das provas (fls. 2.642/2.654).

Analisemos.

As autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram os relatórios da Operação
“Talião”/“Mercenários”
[no 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande;
ID 282207857/ID 282208767
).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais (
ID 282207857/ID 282208767)
.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei no 9.296/1996

(HC no 349.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 8.11.2016; HC no 258.763/SP, Rel.a Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 21.8.2014)

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
E desnecessária a realização de perícia para a identificação das vozes captadas em interceptação telefônica, por total ausência de previsão legal nesse sentido, máxime se a identidade dos interlocutores pode ser demonstrada por outros meios de prova.”
(NU 0006342-59.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1o.5.2025)

Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h:20m, na via pública 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Jonathan Teodoro de Carvalho, Jozilmo Silvério dos Santos, José Francisco Carvalho Pereira e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados vários disparos de armas de fogo, tipo pistolas 380 e 9mm e espingarda 12, em face das vítimas Márcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinícius Silva Miranda, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de corpo de delito de fls 233/303, os quais foram as causas eficientes de suas mortes. [...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos (‘Grande’); Helbert de França Silva; José Francisco Carvalho Pereira (‘Ceará’) e Claudiomar Garcia de Carvalho como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2o, I e IV, c/c § 6o do Código Penal e Lei n° 8.072/90 (por 03 vezes) e artigo 121, § 2o, I e IV, c/c § 6o e 14. II também do Código Penal, em concurso material e Jozilmo Silvério dos Santos e Jonathan Teodoro de Carvalho, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2o, e IV e § 6o do Código Penal (por três vezes): do artigo 121 § 2° IV e § 6o c/c 14 II do Código Penal, com as consequências da Lei n° 8.072/90 e artigo 2o § 2o c/c art. 1o § 1o, ambos da Lei Federal n° 12.850/2013, em concurso material [...].”

(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça – ID 282207857)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Acusado: JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

PRIMEIRA SÉRIE: Homicídio qualificado - Vítima: Márcio Melo de Souza

1° Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h2Omin, na via pública, Rua n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima MÁRCIO MELO DE SOUZA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia anexados nos autos, que foram a causa da sua morte?

2° Quesito: O acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram a morte da vitima?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA?

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

5° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

6° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Wellington Ormond Pereira

1° Quesito. No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h2Omin, na via pública, R112. n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima WELLINGTON ORMOND PEREIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia anexado nos autos, que foram a causa da sua morte?

2o Quesito: O acusado JOSÉ PRANCISCO CARVALHO PEREIRA, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram a morte da vítima?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA?

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

5° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

TERCEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vitima: Vinícius Silva Miranda

1° Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 221120min, na via pública, Rua n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima VINÍCIUS SILVA MIRANDA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia anexado nos autos, que foram a causa da sua morte?

2° Quesito: O acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram a morte da vítima?

3° Quesito. O jurado absolve o acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA?

4o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

6° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

QUARTA SÉRIE:

Homicídio qualificado tentado - Vítima: Alan Chagas da Silva

1° Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h2Omin, na via pública, Rua n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Alan Chagas da Silva foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo ferimento?

2° Quesito: O acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram as lesões na vítima?

3° Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu pular o muro da residência e fugir, sendo em seguida socorrida?

4° Quesito: O jurado absolve o acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA?

5o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

7° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

Acusado: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

PRIMEIRA SÉRIE: Homicídio qualificado - Vítima: Márcio Melo de Souza

1° Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h2Omin, na via pública, Rua n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima MÁRCIO MELO DE SOUZA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia anexados nos autos, que foram a causa da sua morte?

2° Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram a morte da vítima?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO?

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

5° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

6° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Wellington Ormond Pereira

1° Quesito. No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h2Omin, na via pública, R112. n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima WELLINGTON ORMOND PEREIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia anexado nos autos, que foram a causa da sua morte?

2o Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram a morte da vítima?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO?

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

5° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

TERCEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Vinícius Silva Miranda

1° Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 221120min, na via pública, Rua n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima VINÍCIUS SILVA MIRANDA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia anexado nos autos, que foram a causa da sua morte?

2° Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram a morte da vítima?

3° Quesito. O jurado absolve o acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO?

4o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

6° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

QUARTA SÉRIE:

Homicídio qualificado tentado - Vítima: Alan Chagas da Silva

1° Quesito: No dia 13 de abril de 2016, por volta das 22h2Omin, na via pública, Rua n° 11, Casa 14, Quadra 54, Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Alan Chagas da Silva foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo ferimento?

2° Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, juntamente com terceiras pessoas, concorreu com os fatos acima, que causaram as lesões na vítima?

3° Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu pular o muro da residência e fugir, sendo em seguida socorrida?

4° Quesito: O jurado absolve o acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO?

5o Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eliminando a vida de pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade?

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa?

7° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

Acusado: JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Márcio Melo de Souza

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2° Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: NÃO POR MAIORIA

4° Quesito: SIM POR MAIORIA

5° Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Wellington Ormond Pereira

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2o Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: NÃO POR MAIORIA

4° Quesito: SIM POR MAIORIA

5o Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

TERCEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Vinícius Silva Miranda

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2° Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: NÃO POR MAIORIA

4° Quesito: SIM POR MAIORIA

5° Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

QUARTA SÉRIE: Homicídio qualificado tentado - Vítima: Alan Chagas da Silva

1o Quesito: SIM POR MAIORIA

2° Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: SIM POR MAIORIA

4° Quesito: NÃO POR MAIORIA

5° Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

7o Quesito: SIM POR MAIORIA

Acusado: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vitima: Márcio Melo de Souza

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2° Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: NÃO POR MAIORIA

4° Quesito: SIM POR MAIORIA

5° Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Wellington Ormond Pereira

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2° Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: NÃO POR MAIORIA

4o Quesito: SIM POR MAIORIA

5° Quesito: SIM POR MAIORIA

6o Quesito: SIM POR MAIORIA

TERCEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado - Vítima: Vinícius Silva Miranda

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2o Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: NÃO POR MAIORIA

4° Quesito: SIM POR MAIORIA

5o Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

QUARTA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Alan Chagas da Silva

1° Quesito: SIM POR MAIORIA

2° Quesito: SIM POR MAIORIA

3° Quesito: SIM POR MAIORIA

4o Quesito: NÃO POR MAIORIA

5° Quesito: SIM POR MAIORIA

6° Quesito: SIM POR MAIORIA

7° Quesito: SIM POR MAIORIA [...].”
(ID 282208811/ID 282)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Os acusados JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JOZILMO SILVERIO DOS SANTOS foram pronunciados e julgados pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá na data de hoje.

DO RÉU JOZILMO SILVERIO DOS SANTOS [...]

DO ACUSADO JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA.

Em votação a
primeira série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado contra a
vítima Márcio Melo de Souza
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sexto quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Em votação a
segunda série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado contra a
vítima Wellington Ormond Pereira
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sexto quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Em votação a
terceira série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado contra a
vítima Vinícius Silva Miranda
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No quinto quesito, reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sexto quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Em votação a
quarta série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada contra a
vítima Alan Chagas da Silva
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito reconheceram à tentativa. No quarto quesito não absolveram o réu. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No sexto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sétimo quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

DO ACUSADO CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO.

Em votação a
primeira série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado da
vítima Márcio Melo de Souza
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sexto quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Em votação a
segunda série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado da
vítima Wellington Ormond Pereira
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sexto quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Em votação a
terceira série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado da
vítima Vinícius Silva Miranda
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito não absolveram o réu. No quarto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sexto quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Em votação a
quarta série
de quesitos pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada contra a
vítima Alan Chagas da Silva
, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, nos primeiros e segundo quesitos reconheceram a materialidade e autoria do delito de homicídio imputado ao acusado. No terceiro quesito reconheceram à tentativa. No quarto quesito não absolveram o réu. No quinto quesito reconheceram que o crime foi cometido por motivo torpe. No sexto quesito reconheceram que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, no sétimo quesito reconheceram que o crime foi praticado por grupo de extermínio.

Posto isso, em observância à decisão dos nobres Jurados (CRFB/88, 5o, XXXVIII, ‘c’),
ABSOLVO
o acusado

JOZILMO SILVERIO DOS SANTOS
pela prática dos crimes que lhe foram imputados nestes autos, e
CONDENO
os acusados
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO,
como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP, (por três vezes) e art. 121, § 2o, I e IV, § 6o c/c art. 14, II, ambos do CP, com implicações da Lei 8.072/90.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passo a individualização da pena, bem como
a sua dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

DO ACUSADO JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

Do crime praticado contra a vítima Márcio Melo de Souza:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu condenações juntadas na
GR/SEEU

0017178-28.2015.8.11.0042
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08(oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Wellington Ormond Pereira:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0017178-28.2015.8.11.0042,
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Vinícius Silva Miranda:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0017178-28.2015.8.11.0042,
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08(oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Alan Chagas da Silva:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0017178-28.2015.8.11.0042
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Consta ainda a causa de diminuição de pena referente à tentativa do delito, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face do distanciamento do “resultado morte”, na medida em que a vítima foi atingida por um único disparo, na região da perna, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixo
a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69:

Em análise da dinâmica dos fatos, verifico que não há uma multiplicidade de ações, mas sim uma única ação composta por diversos atos, ocorrendo todos os homicídios em sequência dentro do mesmo contexto.

De acordo com os autos, os três homicídios qualificados consumados e o homicídio qualificado tentado foram cometidos por meio de uma série de ações, ocorrendo todos em sequência dentro do mesmo contexto. Tanto é assim, que a vítima Alan Chagas da Silva conseguiu escapar, vindo a saltar o muro da residência e fugir, sendo atingido em sua perna por disparo de arma de fogo e, posteriormente socorrido. Logo, trata-se de um concurso formal impróprio de crimes, onde os agentes possuíam intenções independentes para praticar cada um dos atos que compõem a ação, justificando assim a aplicação da regra de cúmulo material, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal. [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, fixando a pena
definitiva ao acusado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA no montante de 80 (oitenta) anos de reclusão.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o
regime inicialmente fechado
para o início do cumprimento da pena do réu.

Diante da pena imposta, e por se tratar de infração cometida com violência à pessoa, deixo de aplicar a suspensão condicional do processo e a substituição da pena por restritivas de direito.

DO ACUSADO CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

Do crime praticado contra a vítima Márcio Melo de Souza:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), “armeiro” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Wellington Ormond Pereira:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02(duas) dentre as 08(oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Vinícius Silva Miranda:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva
em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Do crime praticado contra a vítima Alan Chagas da Silva:

De início, considero a qualificadora de motivo torpe inserta no inciso I do §2o do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro
que a culpabilidade é inerente à grave infração, que já conta com qualificadoras e causa de aumento do grupo de extermínio; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu a existência das condenações juntadas na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042
que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
; não há dados concretos ou laudos específicos juntados aos autos aptos a embasar a análise da personalidade do agente e sua conduta social; os motivos do crime já se prestaram à qualificação do delito; já, as circunstâncias do crime, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiram de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito; as consequências do crime são inerentes à figura típica; por fim, no particular do comportamento da vítima, não há provas que demonstram que contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (dois anos), fixando a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes de pena, assim, mantenho a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, verifico que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo § 6o do artigo 121, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena na metade (1/2), fixando a pena em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Registra-se que a elevação máxima se dá devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu, uma vez que era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas. Portanto, considerando a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo, justifica-se um maior incremento da pena em metade. [...]

Consta ainda a causa de diminuição de pena referente à tentativa do delito, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face do distanciamento do ‘resultado morte’, na medida em que a vítima foi atingida por um único disparo, na região da perna, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixo
a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69:

Em análise da dinâmica dos fatos, verifico que não há uma multiplicidade de ações, mas sim uma única ação composta por diversos atos, ocorrendo todos os homicídios em sequência dentro do mesmo contexto.

De acordo com os autos, os três homicídios qualificados consumados e o homicídio qualificado tentado foram cometidos por meio de uma série de ações, ocorrendo todos em sequência dentro do mesmo contexto. Tanto é assim, que a vítima Alan Chagas da Silva conseguiu escapar, vindo a saltar o muro da residência e fugir, sendo atingido em sua perna por disparo de arma de fogo e, posteriormente socorrido. Logo, trata-se de um concurso formal impróprio de crimes, onde os agentes possuíam intenções independentes para praticar cada um dos atos que compõem a ação, justificando assim a aplicação da regra de cúmulo material, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal. [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, fixando a pena
definitiva ao acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO no montante de 80 (oitenta) anos de reclusão.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o
regime inicialmente fechado
para o início do cumprimento da pena [...].”
(
Edna Ederli Coutinho
, juíza de Direito - ID 282208804)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelos laudos periciais de necropsia no 1.9067.1.2016.87389-01, no 1.9067.1.2016.87367-01 e no 1.9067.1.2016.87398-01 (ID 282207857/ID 282208767), mapas topográficos para localização das Lesões (ID 282207857/ID 282208767), fotografias (ID 282207857/ID 282208767), Laudo Pericial no 2.3.2016.22267-01 (ID 282207857/ID 282208767) e Laudo Pericial no 2.3.2016.22671-01 (ID 282207857/ID 282208767), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Alan Chagas da Silva, vítima (
ID 282207857/ID 282208767
), Edilson Marques de Lima, vizinho das vítimas (
ID 282207857/ID 282208767
), Nicolas Silva Miranda, irmão da vítima Vinicius Silva Miranda (
ID 282207857/ID 282208767
), José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado (fls. 216/218), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante (
ID 282207857/ID 282208767
), Helbert de França Silva, codenunciado (
ID 282207857/ID 282208767
), Jonathan Teodoro de Carvalho, codenunciado (
ID 282207857/ID 282208767
), Luiz Pereira de Souza, pai da vítima Wellington Ormond Pereira (
ID 282207857/ID 282208767
), Kevin Sidney D. Silva, primo da vítima Vinicius Silva Miranda (
ID 282207857/ID 282208767
), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelante (
ID 282207857/ID 282208767
), Jozilmo Silvério dos Santos, recorrente (
ID 282207857/ID 282208767
), Ezequiel

Rodrigues lima, testemunha (
ID 282207857/ID 282208767
), André Cardoso dos Santos, testemunha (
ID 282207857/ID 282208767
), e José Valcir Fagundes, testemunha (
ID 282207857/ID 282208767
).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Alan Chagas da Silva, vítima (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Luiz Henrique Damasceno, Delegado de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Rodrigo Azem Buchidid, delegado de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Luiz Pereira de Souza, pai da vítima Welington (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Kelvin Sidney da Silva, primo da vítima Vinicius (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), André Cardoso dos Santos, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Doriedson Alves Ferreira, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Celino Gabriel Ferreira (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Thacielly da Silva Fialho (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Nicolas Silva Miranda (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), João dos Santos Rosa (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Ledoíno Manoel do Nascimento (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), José Valcir Fagundes (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Nayara Cristine Siqueira Souza (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Weliton Teodoro de Carvalho (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620)
, Cleyton Augusto Silva (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Janderson Haas de Oliveira (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
), Edilson Benedito José da Silva (
Relatório de Mídias - ID 282208618
), Itamar Benedito Gorget (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
),
José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado
(
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
)
, Helbert de França Silva, codenunciado
(
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
)
, Jonathan Teodoro de Carvalho, codenunciado
(
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
),
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelante
(
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
)
, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante
(
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
),
e Jozilmo Silvério dos Santos, codenunciado
(
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID 282208620
).

Na sessão de julgamento, ouviram-se Rodrigo Azem Buchdid, delegado de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 282208802
), Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 282208802
), José Ermano dos Santos, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 282208802
), João dos Santos Rosa, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 282208802
), Edilson Marques de Lima, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 282208802
) Doriedson Alves Ferreira, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 282208802
), Celino Gabriel Ferreira, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 282208802
),
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelante
(
Relatório de Mídias - ID 282208802
)
, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante
(
Relatório de Mídias - ID 282208802
),
e Jozilmo Silvério dos Santos, codenunciado
(Relatório de Mídias – ID 282208802).

- as pistolas marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, e pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127427, foram apreendidas na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, o qual trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (ID 282207857/ID 282208767);

- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que:
“a) os estojos discriminados na seção 4.1 - ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE .380 - EQ.380 procedem de cartuchos de munição que foram repercutidos e deflagrados pela arma AFQ1 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380ACP, número de série KBP 20334 ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.10-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 4-AFQ4; b) os estojos discriminados na seção 4.2- ESTOJOS QUESTIONADOS DE CALIBRE 9mm - EQ9mm procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ2 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127 427, ‘ALVO 08), discriminada na seção 4.11-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 2-AFQ2”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22671-01- ID
282207857/ID 282208767);

- em diálogos interceptadas [índice 14617186 - 12.4.2016 -19h23min]
-
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e Helbert de França Silva combinam o horário e data em que as vítimas seriam executadas
.
Veja-se:
“(Helbert) Ah... Pois é, eu tava precisando resolver um negócio aí, tipo umas dez horas. É um trem certo já! (Claudiomar) Dez? (Helbert) É. (Claudiomar) Ah, beleza, mas... (Helbert) É o horário, é o horário, é o horário que o menino sai da escola... (Helbert) Eu tô aqui no quartel, eu vou dar um jeito aqui. E na hora que eu sair aqui eu vejo o lugar, aí eu ligo pra você, aí eu explico pra você o que que é. (Claudiomar) Não, beleza, tranquilo, fechou! (Helbert) Beleza... Vou tentar ligar pra ele aqui. Mas beleza, beleza, então. Eu vou ver aqui certinho e qualquer coisa eu ligo pra você Doutor. (Claudiomar) Aham... Beleza, tranquilo!”
(fls. 150/151); [índice 14617947 - 12.4.2016 - 20h32min] “
(Helbert) Como é que faz pra gente conversar. Eu tô aqui com o Grande... No meu prédio, no condomínio na esquina ali. (Claudiomar) Aonde? (Helbert) No meu prédio, no condomínio, na esquina ali. (Claudiomar) Do senhor? (Helbert) É! (Claudiomar) Ah, beleza. Tô chegando lá. (Helbert) Tamo saindo daqui então e tamo indo pra lá. (Claudiomar) Beleza.’
(fls. 152/153); [índice 14618393 - 12.4.2016 - 21h23min] -
‘(Helbert) Aí Doutor, tá na onde, Doutor? (Claudiomar) Eu tô aqui já pegando aquele negocinho lá, a chapinha pra por na churrasqueira. (Helbert) Ah, tá! Nos tamo chegando na casa do Grande, na casa do Grande aqui. (Claudiomar) Ah, já tô chegando com aquele negocinho de por a carne. (Helbert) Ah, com a grelha. Beleza Doutor! (Claudiomar) Isso a grelha (risos). (Helbert) Então tá, falou Doutor! Vamos esperar você aqui. Vem logo, pô! Eu tô com fome, pô! (Claudiomar) Falou, eu tô chegando aí, falou!”
(
ID 282207857/ID 282208767);

- as transcrições das conversas telefônicas entres CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, no dia 13.4.2016,

data na qual a chacina foi praticada e em horários próximos ao que ocorreu o evento delituoso, corroboram as participações de ambos. Confira-se: [índice 14627933 - 13.4.2016 - 21h02min] -
“(Ceará) Tô chegando. (Claudiomar) Vai demorar, pô! (Ceará) Tô chegando, tô chegando, dez minutos. (Claudiomar) Dez minuto”
(fl. 162);

[índice 14628028 - Data 13.4.2016 - 21hl5min]
- “(Claudiomar) Vai demorar? Já tá lá já! (Ceará) To aqui já. (Claudiomar) Falou”
(ID
282207857/ID 282208767);

- os áudios interceptados de diálogos entre Jozilmo Silverio e Helbert de França Silva, no dia anterior aos homicídios, ocasião em que Helbert pede que Jozilmo lhe mostre o local onde as vítimas estariam, demonstram suas participações nos crimes: [índice 14617530 - 12.4.2016 - 19h59min]
“(Helbert) Você tá com o Saragoça aí, o Silvério? (HNI) Tô! Tô! (Helbert) Deixa eu falar com ele aí rapidinho. (HNI) Tá eu vou passar aqui pra ele. (Silvério) Fala aí! (Helbert) Comanda o senhor tá na onde agora? (Silvério) Tô na Ponce... (Helbert) É, eu queria que o senhor passasse lá pra me mostrar exatamente ali. (Silvério) Aham. (Helbert) Entendeu? Eu tô indo pra lá agora. (Silvério) Tá indo pra lá? (Helbert) Tô. Tô passando aqui na frente do bar do paiaguai e tô indo pra lá agora. (Silvério) Desce aí, desce e vem aqui na ponte, eu vou esperar você bem no posto aqui... (Helbert) Tá, beleza. Já tamo colando aí, então. (Silvério) Aí você só acompanha a viatura. (Helbert) Beleza. (Silvério) Quando chegar ele vai dar seta quando ele passar na frente, ele vai dar jogo de luz e vai dar seta. (Helbert) Beleza então, falou!”
(ID 282207857/ID 282208767);

- o áudio externo captado pela interceptação do celular do codenunciado Helbert de França Silva, pouco tempo antes da ação criminosa, sobre a intenção do bando em assassinar as vítimas, assim como uma conversa telefônica entre Helbert e Pablo Plínio [policial Militar], confirmam a informação de que foram eles os autores da chacina. Vejamos: [índice 14617070 - 12.4.2016 - 20h43min] - “
(HNI 1) Na frente da casa, é uma quitinete assim. Aí tem um portão que a gente vai ter que abrir. (HNI 2) Só encostar o carro. (HNI 1) Estourar a cabeça dele. (HNI 3) Dez horas pra ele vir. (HNI 2) Falta uma hora e quinze, né? Pra dez horas já, né? (HNI 3) Ver se ele vai lá, né? (HNI 2) Ele mora lá, pô. (HNI 1) Ele mora lá moço! É a casa dele! Ele vai chegar... O guri falou, pode ir lá dez horas que ele tá lá fora, de boa. Os caras abordaram ele, aí tiraram foto dele, sem ele ver”
(ID 282207857/ID 282208767)
.

Analisam-se as teses relativas ao julgamento contrário às provas dos autos em conjunto, por serem objetos de insurgência comum dos apelantes.

Os jurados se convenceram que as vítimas
as vítimas Marcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinicius da Silva Miranda foram atingidas por disparos de arma de fogo,
que foram as causas de suas mortes também que Alan Chagas da Silva, que lhe causou lesões (1a, 2a, 3a, e 4a Séries - 1o Quesitos), bem como que os apelantes
JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
concorreram para os crimes
(
1a, 2a, 3a, e 4a Séries - 2o e 3o Quesitos
)
e não os absolveu (1a, 2a, 3a, e 4a Séries - 3o e 4o Quesitos).

A vítima [
Marcio Melo de Souza], de 38 (trinta e oito) anos de idade, foi atingida por 4 (quatro) projéteis, os quais causaram lesões
no crânio, tórax e clavicular, provocando o óbito por choque hipovolêmico (Laudo Pericial de Necropsia no
1.9067.1.2016.87389-01 – ID 282207861 – fls. 288/306
); a
vítima [
Wellington Ormond Pereira], de 17 (dezessete) ano de idade, foi atingida por 8 (oito) disparos, que ocasionaram lesões na cabeça,
tórax e abdômen e óbito por choque hipovolêmico hemorrágico (Laudo Pericial de Necropsia no
1.9067.1.2016.87367-01 - ID 282207861 – fls. 308/331
); a vítima [
Vinicius da Silva Miranda], de 24 (vinte e quatro) anos de idade
, foi atingida por 10 (dez) projéteis, que causaram lesões na cabeça, tórax, abdômen e membros superiores/inferiores, os quais provocaram o óbito por traumatismo crânio encefálico associado a choque hipovolêmico devido a lesão cardíaca (Laudo Pericial de Necropsia no
1.9067.1.2016.87398-01
- ID
2 – fls. 302/357
); a vítima [
Alan Chagas da Silva] foi atingido por um projétil de arma de fogo na região do membro inferior direito, porém conseguiu evadir-se do local, após conseguir pular o muro da residência e posteriormente foi socorrido e levado ao hospital (ID 282207857/ID 282208767).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações dos delegados de Polícia [Rodrigo Azem Buchidid e Luiz Henrique Damasceno] dos investigadores de Polícia [Adão José dos Santos e José Ermano dos Santos], em Juízo e na sessão plenária (
Relatório de Mídias - ID 282208618/ID
282208802), de que os apelantes concorreram para as execuções das vítimas [Márcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda] e tentativa de execução [Alan Chagas da Silva], no dia 13.4.2016, por volta das 22h20min,

na
“área externa”
da residência pertencente ao genitor da testemunha Edilson Marques de Lima, localizada à rua 11, no 14, quadra 54, bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT, quando cinco pessoas se aproximaram, em um veículo HB20, cor prata, desceram e efetuaram diversos disparos de pistola .380, Taurus [AFQ1], pistola 9MM [AFQ2] e espingarda 12 [EQ12], em direção às vítimas.

Registre-se que as narrativas das autoridades policiais estão corroboradas pela análise dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia

[Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dalla-Nora] no Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 248848187) e interceptações telefônicas (ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002
),
de que os apelantes JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

tiveram suas respectivas participações nos homicídios [consumado e tentado] de
Marcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinicius da Silva Miranda
e Alan Chagas da Silva
.

Além disso, as armas de fogo utilizadas no homicídio das vítimas [
pistolas marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, e pistola marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, numeração 127427]
foram apreendidas na posse do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (Laudo Pericial no 2.3.2016.22671-01- ID
282207857/ID 282208767
).

Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal [amplamente debatida na sessão de julgamento], sobre as dinâmicas dos atos criminosos mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa de que os apelantes não estavam no local e horário dos homicídios, bem como que não teve qualquer envolvimento nos crimes.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

No tocante à causa de aumento [grupo de extermínio], o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o crime foi praticado por grupo de extermínio, após reconhecerem a responsabilidade penal dos apelantes por homicídio atribuído à organização criminosa responsável por diversos crimes contra a vida em Várzea Grande/MT [aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos e 15 (quinze) ações penais - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 459133, 523346, 453693 e 456466/Comarca Várzea Grande].

Os assassinatos foram cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”
, balaclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou
“queima de arquivo”
[vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].

Sobre a referida majorante, Rogério Sanches Cunha leciona:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

O veredito popular deve ser preservado quando a causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas (STJ, HC no 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi - 29.2.2012).

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

[vítimas
Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda e Alan Chagas da Silva]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou as penas-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data do fato [13.4.2016], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado no dia 7.4.2015 (SEEU
0017178-28.2015.8.11.0042; ação penal NU 0008371-47.2012.8.11.0002), a caracterizar maus antecedentes justificar a elevação da pena-base (AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

Por sua vez, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base (STJ, HC no 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.2.2020).

O aumento aplicado pelo Juiz-Presidente, qual seja 2 (dois) anos de reclusão para cada circunstância desfavorável, afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ

(AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.11.2018; AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Consequentemente, as penas-base relativas aos três homicídios consumados [vítimas
Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinícius Silva Miranda] e ao tentado [vítima Alan Chagas da Silva]

encontram-se corretamente fundamentadas.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que as penas intermediárias devem ser mantidas em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante

[“
formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas; a amplitude da estrutura do grupo criminoso e, consequentemente, sua capacidade de intimidação, assim como o modo de operação violento do grupo”
].

O apelante [JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA], segundo a conforme decidiram os jurados, era integrante desse grupo de extermínio (1a, 2a, 3a e 4a Séries - 6o e 7o Quesitos), denominado
“Mercenários”
, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos dos delitos cometidos contra as vítimas
Marcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinicius da Silva Miranda e Alan Chagas da Silva
. Além disso, foi condenado em, pelo menos, outras 3 (três) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (PJe NU 0023162-21.2012.8.11.0002; NU 0013507-83.2016.8.11.0002; 0010785-76.2016.8.11.0002).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br), ao passo que a
escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP no 75473/2019, Primeira Câmara Criminal, 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002,
3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042,
23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002,

14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002, 3.11.2021)
.

Por conseguinte, as penas definitivas em relação às vítimas Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinícius Silva Miranda devem ser mantidas em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

No que tange ao homicídio tentado [vítima Alan Chagas da Silva], conserva-se a pena definitiva em 8 (oito) anos, por ter sido aplicado o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços), em virtude da não consumação do crime (CP, art. 14, II).

Diante do concurso formal impróprio (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), preserva-se a pena definitiva em 80 (oitenta) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

[vítimas Márcio Meio de Souza,
Wellington Ormond Pereira, Vinícius Silva Miranda e Alan Chagas da Silva]:

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data da sentença [13.5.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [13.4.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 9.8.2022 (SEEU
0028670-12.2018.8.11.0042; ação penal NU 0010810-89.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

As informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015).

Em relação às consequências do crime, a existência de 2 (duas) qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] permite que uma delas seja utilizada para elevar a pena-base (STJ, HC no 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).

O c. STJ tem entendido a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o), por entender que o grupo ao qual o apelante integrava era formado
“por várias pessoas, inclusive policiais militares que, em razão da função, tinham informações técnicas e privilegiadas. Além disso, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos), ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas. Utilizavam também diversos veículos (carros e motocicletas) e agiam com extrema violência, com alto poder de intimidação, o que resultou em um grande número de vítimas”.

O apelante [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (1a, 2a, 3a e 4a Séries - 6o e 7o Quesitos), denominado
“Mercenários”
, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos dos delitos cometidos contra as vítimas
Marcio Melo de Souza, Wellington Ormond Pereira, Vinicius da Silva Miranda e Alan Chagas da Silva
. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 9 (nove) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao sopesar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP no 75473/2019, Primeira Câmara Criminal, 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002,
3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042,
23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002,

14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002, 3.11.2021)
.

Portanto, as penas definitivas dos homicídios consumados [vítimas Márcio Meio de Souza, Wellington Ormond Pereira e Vinícius Silva Miranda] devem ser mantidas em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Quanto ao homicídio tentado [vítima Alan Chagas da Silva], a pena definitiva deve ser conservada em 8 (oito) anos, por ter sido aplicado o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços), em virtude da não consumação do crime (CP, art. 14, II).

Em decorrência do concurso formal impróprio (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), preserva-se a pena definitiva em 80 (oitenta) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No que se refere ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025